Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença cassada.
2. De acordo com a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. Diante de argumentos deduzidos sem o mínimo de lastro probatório, não há como imputar ao réu a obrigação de restituir os valores supostamente devidos referente ao descumprimento contratual alegado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada para afastar a prescrição. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedidos iniciais julgados improcedentes.